Tribunal: STF
Processo: RE 775685
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental anteriormente interposto manifestamente infundado. Imposição de multa. Recolhimento. Ausência. Conhecimento dos embargos de declaração. Possibilidade. Beneficiários da justiça gratuita. Manutenção da multa. Suspensão do recolhimento. Precedentes.



    1. Conforme entendimento da Primeira Turma, assentado no julgamento do AI nº 550.244/MG-AgR-ED, o não recolhimento de multa anteriormente cominada no agravo regimental não impede o conhecimento dos embargos de declaração que se seguirem.



    2. Sendo manifestamente infundado o agravo regimental anteriormente interposto, correta se mostrou a imposição da multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.



    3. A circunstância de as partes serem beneficiárias da justiça gratuita não as isenta do pagamento das sanções aplicadas na forma da lei processual, devendo, contudo, o recolhimento da multa ficar suspenso, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para determinar a suspensão da execução da multa.